Tribunal: TJSP
Processo: 2187542-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à exequente – Pessoa jurídica - Inconformismo - Ausência de elementos que justifiquem a concessão da benesse - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à exequente – Pessoa jurídica - Inconformismo - Ausência de elementos que justifiquem a concessão da benesse - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.